Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0061029-04.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANDRAL DE MATTOS REIS, SAMUEL FERREIRA DO CARMO, ANGELO PELLI, TEBURCIO DE OLIVEIRA NETO, ROMERO AZEVEDO, OSWALDO DOS SANTOS PEREIRA, TEREZINHA LIMA FERREIRA, SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA, SAVIO RIBEIRO TAVARES, DALMO MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA DECISÃO Conforme se verifica dos autos, o Banco do Brasil realizou o pagamento, no importe de R$ 14.605,11, relativo ao acordo firmado em audiência de conciliação realizada em 30/4/2019 no CEJUSC/BSB (ID 12803884), com o autor Dalmo Marcelo de Albuquerque Lima, razão porque requereu a respectiva homologação (ID12803880). Tal pedido, impende frisar, já tinha sido objeto de reiteração anterior, todos indeferidos pelo eminente relator originário (ID 12582912, ID 15024053, ID 16774302, ID 21884461 e ID 23814316), uma vez que fora constatado defeito na representação processual do Banco do Brasil e na preposição, por ocasião da audiência de conciliação. Não obstante, constata-se, agora, que tais vícios não mais subsistem (ID 12582908 – p. 4 e ID 12582911 - p. 13). Ante o exposto, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em relação ao autor/apelado Dalmo Marcelo de Albuquerque Lima. Após o trânsito em julgado, manifeste-se o apelante, Banco do Brasil, no prazo de 10 dias, se, em relação aos demais credores, ainda persiste o interesse no julgamento do recurso, interposto na data de 23/8/2010 (ID 12582872 – fls. 195/196, autos físicos), considerando-se o sobrestamento do processo, desde 9/2/2011, determinado pela decisão de ID 12582886 (fls. 224/226, autos físicos). Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora